Tribunal: TJMT
Processo: 1018031-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1018031-39.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Viação Araés LTDA-EPP
Impetrados: Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística da SINFRA/MT.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Viação Araés LTDA-EPP contra o ato reputado ilegal atribuído aos Exmo. Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística da SINFRA, consubstanciado na parcial revogação da Concorrência Pública n. 02/2019.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante informa, em síntese, que no bojo da Concorrência Pública n. 02/2019 (Processo Administrativo n. 114734/2012), destinada à delegação da concessão do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros para os mercados intermunicipais de transporte (MIT) não contratados nas Concorrências Públicas n. 01/2012 e 01/2017, sagrou-se vencedora dos MIT 3, lote 1, e MIT 4, lote 1. Sucede, porém, que por razões de interesse público, o órgão estadual veio a revogar parcialmente o procedimento licitatório, afetando o interesse jurídico da impetrante.
Inconformada, a impetrante afirma que o órgão estadual se baseou em errônea e extensiva interpretação de decisão liminar proferida pelo e. Des. Marcos Machado, que no curso de inquérito penal destinado a apurar a suposta prática de crimes pelas empresas licitantes e políticos, determinou a suspensão do certame.
Elenca ao menos 04 (quatro) ilegalidades do ato revocatório, a saber:
“1) o ato coator extrapolou o decidido pela medida cautelar n. 48350/2020, não existindo fundamentação válida para revogação da licitação;
2) o ato coator violou o artigo 49 da lei 8.666, (...);
3) o ato coator é ilegal na medida em que inexiste fundamentação no bojo do processo administrativo e no ato coator, que demonstrem interesse público na revogação, uma vez que além de extrapolar a decisão da medida cautelar, a suspensão da licitação não interrompe a regular prestação dos serviços de transporte, nos contratos semestrais em vigor;
4) o ato coator violou os princípios do contraditório e ampla defesa, dado que a impetrante sequer foi cientificada sobre a possível revogação” (sic).
Pontua que “inexiste fato superveniente devidamente comprovado, sequer há denúncia, além de que no inquérito a impetrante não está sendo investigada, porquanto não é detentora de concessões precárias, logo, revogar a licitação nesse cenário significa antecipar penalidade ilegal em afronta ao devido processo legal”
Com base em tais considerações, requer, liminarmente, a suspensão do ato coator até o julgamento de mérito do presente mandamus, “abstendo-se a autoridade coatora de publicar novo edital e/ou prosseguir com novo certame relativo aos lotes ilegalmente revogados”. No mérito, busca a declaração de nulidade do ato coator, reconhecendo-se que “a Concorrência Pública no 02/2019 deve somente restar suspensa, e não revogada, enquanto não há apuração final de irregularidades na medida cautelar no 48350/2020”.
Juntou documentos.
Decido.
A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, deferir a tutela de urgência.
Preliminarmente, destaque-se que o procedimento licitatório discutido no mandamus tem gerado inúmeros incidentes diante da possível prática de ilícitos revelados na “Operação Rota Final”, destinada a apurar a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação do setor de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso (STCRIP-MT), promovida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager-MT).
Nesse contexto, o e. Des. Marcos Machado determinou cautelarmente a suspensão do “ato administrativo de classificação final da Proposta Comercial da Concorrência Pública n. 002/2019, objeto do Processo n. 114734/2012, (...) especificamente quanto ao MIT, 3, lotes I e II, MIT 4, lote I, MIT 7, lote I, e MIT 8, lotes I e II, bem como as fases subsequentes do procedimento licitatório (...)” (id. 104730951, p. 20).
Contudo, embora a investigação não tenha sido encerrada e, pois, não se tenha formulado juízo de culpa a respeito dos crimes supostamente perpetrados, o Estado de Mato Grosso houve por bem revogar parcialmente o aludido procedimento licitatório, abrangendo aqueles mercados e lotes atingidos pela medida cautelar supramencionada, sob o argumento de que esta interfere no encerramento do procedimento.
A Administração Pública exprime seus desideratos por intermédio de atos administrativos, cuja validade está condicionada à verificação de seus elementos essenciais: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Em se tratando de licitações e contratações públicas, o legislador instituiu dever reforçado de motivação, tendo em vista que eventual revogação de procedimento licitatório e/ou desfazimento de contrato afeta sobremaneira os particulares detentores de expectativa de direito em relação ao contrato. Mera expectativa, é fato, porém expectativa legítima que impõe ao Administrador Público o dever de explicitar motivos robustos que eventualmente o conduzam a frustrá-la.
Bem por isso, o art. 49 da Lei de Licitações preconiza que “a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado”, sem perder de vista que “no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa” (par. 3o).
É dizer, o espectro de discricionariedade do administrador público vem de estar balizado pelos requisitos inscritos na norma: razões de interesse público, fato superveniente devidamente comprovado e contraditório.
Na medida em que o “motivo”, como requisito de validade do ato administrativo, traduz a “situação de fato (...) por meio da qual é deflagrada a manifestação de vontade da Administração Pública” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 29 ed. – São Paulo, Atlas, 2015, p. 114), observa-se que o art. 49 da Lei de Licitações impõe ônus adicional ao agir administrativo, afirmando que não é qualquer situação de fato que habilita o juízo de conveniência e oportunidade acerca da revogação do ato, mas apenas “fato superveniente devidamente comprovado”.
No caso dos autos, embora se trate de juízo sumário próprio das instâncias liminares, observo que, ao menos neste momento, não se pode afirmar cabalmente a culpa das empresas ou de seus sócios, porquanto inexistente condenação penal. Não por outro motivo, o des. Marcos Machado determinou tão somente a suspensão do aludido procedimento, e não sua revogação.
Ademais, também resta aparentemente demonstrado que o Estado de Mato Grosso não garantiu o contraditório e a ampla defesa àqueles atingidos pelo ato, proferindo-o antes de qualquer oitiva que pudesse engendrar diálogo entre ele e os particulares, na busca de uma decisão cooperativa e de boa-fé.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o ato coator até o julgamento de mérito do vertente mandamus
Notifiquem-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei n. 12.016/2009).
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado